Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-59.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? SENTENÇA ABSOLUTORIA ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA ? RECURSO MINISTERIAL ? REINCIDENCIA ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇAO DA INSIGNIFICANCIA ? PROVIMENTO. 1. Não obstante o entendimento do magistrado na sentença condenatória de aplicação do princípio da insignificância ante o ínfimo valor da res, pondera-se nos autos ser o acusado multireincidente em crimes contra o patrimônio, com duas condenações com trânsito em julgado e por tal motivo, resta demonstrado o elevado grau de reprovabilidade na sua conduta, bem como periculosidade social na ação, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância.REFORMA DA PENA. Considero duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), aplico pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes. Pela agravante de reincidência, aumento a pena em 6 (seis) meses e, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, resta a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto pela prática do crime previsto no art. 155, caput do Código Penal Brasileiro.Incabível a substituição por restritivas de direitos por ser o acusado reincidente (art. 44, II do CPB).RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: VALDECIR MONTEIRO DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000061-59.2017.8.14.0013

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - RECURSO MINISTERIAL - REINCIDENCIA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇAO DA INSIGNIFICANCIA - PROVIMENTO. 1. Não obstante o entendimento do magistrado na sentença condenatória de aplicação do princípio da insignificância ante o ínfimo valor da
res
, pondera-se nos autos ser o acusado multireincidente em crimes contra o patrimônio, com duas condenações com trânsito em julgado e por tal motivo, resta demonstrado o elevado grau de reprovabilidade na sua conduta, bem como periculosidade social na ação, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância.
REFORMA DA PENA. Considero duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), aplico pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes. Pela agravante de reincidência, aumento a pena em 6 (seis) meses e, ausentes causas de aumento e diminuição da pena,
resta a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, no regime aberto pela prática do crime previsto no art. 155, caput do Código Penal Brasileiro.
Incabível a substituição por restritivas de direitos por ser o acusado reincidente (art. 44, II do CPB).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 9º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: VALDECIR MONTEIRO DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000061-59.2017.8.14.0013
R e l a t ó r i o

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Capanema que absolveu o acusado Valdecir Monteiro da Silva da prática delituosa descrita no
art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro por atipicidade da conduta, aplicando o princípio da insignificância.

Relata a denúncia que no dia 08.01.2017 a policia foi acionada pela prática do crime de furto em que o acusado subtraiu um par de tênis da vitima Raimundo Nonato Macedo da Silva próximo ao quintal de uma casa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo aplicou ao caso o princípio da insignificância, entendendo que o bem jurídico tutelado possui ínfimo valor, além de não ter provas de que o par de tênis usado tenha representado desfalque no patrimônio da vítima.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão pugnando pela exclusão da aplicação do princípio da insignificância, considerando ser o acusado contumaz na prática delituosa.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do

recurso para que seja o acusado condenado pela prática do crime de furto, considerando a contumácia delitiva.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o Ministério Público pela exclusão da aplicação do princípio da insignificância.

O princípio da insignificância tem como obrigação afastar a tipicidade penal em seu caráter material e para tal deve haver o preenchimento de certos vetores como (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão.

In casu
, analisando os elementos de prova constantes dos autos, a polícia foi acionada por ter um homem entrando nas residências e ao chegar no local e em buscas o acusado foi encontrado no quintal de Luciano e com ele um par de tênis da vítima Raimundo.

Dos fatos, denota-se que se trata de
res
com valor inexpressivo, como dispôs o magistrado, por outro lado, ausente prova quanto ao desfalque no patrimônio da vítima.

A jurisprudência dominante reconhece que o princípio da insignificância, em regra, não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

Não obstante o entendimento do magistrado na sentença condenatória de aplicação do princípio da insignificância ante o ínfimo valor da
res
, pondera-se nos autos ser o acusado multireincidente em crimes contra o patrimônio, com duas condenações com trânsito em julgado e por tal motivo, resta demonstrado o elevado grau de reprovabilidade na sua conduta, bem como periculosidade social na ação, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, jurisprudência do STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 2.
A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram que se trata de ré contumaz em delitos de furto. À vista disso, não obstante a inexpressividade do valor do bem subtraído, tratando-se de ré multirreincidente na prática de crimes patrimoniais, resta demonstrado o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 543.291/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
06/02/2020
, DJe 12/02/2020)

Assim caracterizada a prática do crime previsto no art. 155,
caput
do CPB, passo a reforma da pena:

Culpabilidade
comprovada, conduta que apresenta grau de reprovabilidade;
antecedentes criminais
embora possua duas condenações com trânsito em julgado, apenas uma revela a reincidência, a qual não será valorada nesse momento sob pena de
bis in idem
; não há elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado; os
motivos
inerente ao tipo; as
circunstancias
são desfavoráveis, o acusado estava adentrando nas residências e inclusive foi encontrado em um quintal de uma casa com o objeto furtado de outra vítima, ou seja, de outra casa nas proximidades;
consequências
não há o que valorar, bem foi restituído e não há que se falar em comportamento da vítima.

Há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual aplico pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes. Pela agravante de reincidência, aumento a pena em 6 (seis) meses e, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, resta a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Incabível a substituição por restritivas de direitos por ser o acusado reincidente (art. 44, II do CPB).

Mister ressaltar a não ocorrência da prescrição. A pena fixada em 2 anos, prescreve em 4 anos, conforme disposto no art. 109, V do CPB. Assim, não há lapso temporal superior a quatro anos, entre o recebimento da denúncia (06.02.2017) e a prolação da sentença condenatória (21.06.2017), e entre a sentença até o presente momento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença absolutória nos termos do voto
.

É como voto.
Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA